Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-97.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013804-97.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MAYKON DOUGLAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS - CPF: 033.847.121-96 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM KENNED FRAGERI - CPF: 054.802.321-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS APARECIDO NUNES DE CAMPOS - CPF: 052.575.751-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito
penal e
processual
penal.
Apelação criminal
.
Porte
Ilegal de
arma
de fogo de uso
permitido
.
Absolvição por atipicidade
da
c
onduta.
Inviolabilidade
do
domicílio
.
Nulidade
da sentença.
Teses
Rejeitada
s
.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), impondo ao réu pena de
2 (dois)
anos de reclusão,
em regime aberto, e 10 (dez) dias multa, cuja pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e limitação de fim de semana.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto às teses de atipicidade da conduta e de inviolabilidade do domicílio; (
ii
) estabelecer se a conduta do réu configura crime de porte ilegal de arma de fogo, quando
ele
se encontrava
,
supostamente
,
dentro do imóvel residencial; e (
iii
) determinar se é cabível a restituição da arma de fogo e das munições apreendidas.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente, nos termos dos
arts
. 381, III, do CPP e 93, IX, da CF/1988, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos da condenação, não sendo necessária a refutação expressa de todas as teses defensivas.

4. As provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais militares, confirmam que a abordagem ao
recorrente
ocorreu em via pública, não havendo violação ao domicílio.

5. Restou comprovado que o
apelante
portava arma de fogo em via pública, sendo irrelevante o registro de posse, pois ausente autorização legal para o porte, configurando a conduta típica prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

6. O pedido de restituição da arma e munições não merece acolhimento, uma vez que o bem foi utilizado em infração penal, ensejando o efeito automático de perdimento previsto no art. 91, II, a, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe os motivos da condenação com base na análise das provas. 2. O porte de arma de fogo em via pública, ainda que registrada, configura o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 3. É incabível a restituição de arma de fogo utilizada para prática de infração penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 91, II, a; CPP,
arts
. 155, 381, III; L. n. 10.826/2003,
arts
. 5º e 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres mem
bros da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Maykon
Douglas Aparecido Nunes de Campos

contra a s
entença prolatada nos autos da Ação P
enal n.
1013804-97.2021.8.11.0002
,
pelo Juízo
da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-MT
, conden
ando-o
pela prática

do crime
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art.
14
da Lei n.
10.826/03
)
, à pena
2
(
dois
)
anos de reclusão,
em
regime aberto
, e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo, a pena privativa de liberdade
,
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e limitação de fim de semana, sob a fiscalização da vara de execução penal.

O
ap
e
lante
, nas razões recursais
encontradiças no ID
265222328
,
postula
, preliminarmente,

o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, pois deixou de apreciar tese defensiva constante nos memoriais
“
acerca da atipicidade
da conduta e violação de domicílio
”
. No mérito, requer sua absolvição
por
atipicidade da conduta ou
ausência de provas suficientes da autoria delitiva, com a consequente restituição da arma de fogo
e munições apreendidas
.

O

Ministério

Público,

nas

contrarrazões

que

se

e
ncontra
m

noID
265222333
, requer o desprovimento
dovertente

recurso
, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória.E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vêno ID
267152793
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por
ausência de análise das teses defensivas acerca da inviolabilidade do domicílio e da atipicidade da conduta

Nesta preliminar,
o apelante aduz que a sentença condenatória é nula, por ausência de fundamentação, pois
deixou de analisar suas teses constantes nas alegações finais acerca da inviolabilidade do
seu
domicílio e da atipicidade da conduta
, pois “
o simples fato de portar a arma no âmbito de sua residência não caracteriza a conduta de porte ilegal prevista na legislação
”.

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto,
o
sentenciante atendeu a exigência de motivação (art.381, III, doC
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e art.93, IX, da C
onstituição
F
ederal
), indicando claramente os artigos de lei a que subsumiu a conduta
do apelante
e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que
a
levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no qual
o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante
.

Portanto, a conclusão obtida na sentença condenatória, embora contrária aos interesses do apelante, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante d
o exposto, esta preliminar

deve ser
rejeitada
.

VOTO

A denúncia,
que se
vê
no ID
265219297
, narra os fatos desta forma:

[...]

I – DOS FATOS

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, de crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido (artigo 14 da Lei 10.826/03)
, ocorrido nesta comarca de Várzea Grande/MT, constando como indiciado
Maykon
Douglas Aparecido Nunes de Campos
.

Consta dos presentes autos que, 09 de março de 2021, por volta das 16h50min, em via pública, na rua 15, no bairro 24 de dezembro, próximo
a
rua da igreja católica, no município de Várzea Grande/MT, o indiciado
Maykon
Douglas Aparecido Nunes de Campos
, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, portava 01 (uma) Pistola PT Cal. 380, marca Taurus, modelo PT 938 NºKKY93250, 01 (um) carregador, e 18 (dezoito)
munições Cal. 380 (Termo de Apreensão ID. 54984259 – Pág. 17), de uso permitido, conforme exame de caracterização e eficiência em arma de fogo e munição em anexo, em total desacordo com a Lei e demais regulamentos.

Ressai dos autos que no dia e horário dos fatos, a guarnição policial recebeu informações de uma ocorrência de som elevado,
pertubação
de sossego e uma pessoa portando arma de fogo.

Ao chegar no local, se depararam com três indivíduos ao redor de um veículo, durante abordagem e revistas pessoais, foi localizado com o indiciado a arma (01 Pistola Cal.380 Marca Taurus Modelo 938 Nºkky93250 Com Carregador Contendo 18 Munições Intactas), tendo
Maykon
apresentado documentação da arma, sendo o registro, no entanto afirmou perante autoridade policial não possuir o porte.

Empós,
o
(s) acessório(s) e munição(
ões
) apreendidas foram submetidas a exame de eficiência, que atestou a plena capacidade de funcionamento. (Laudo Pericial de Caracterização, Identificação e Eficiência – em anexo).

Ante aos fatos, fica evidente que o indiciado
Maykon
Douglas Aparecido Nunes de Campos
incorreu nas figuras descritas no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, qual seja, Porte Ilegal de Arma De Fogo e Munições de uso Permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]
.
Destaques no original

No contexto destes autos,
a
materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
265219274
)
;
boletim de ocorrências (ID
265219275
)
; termo de exibição e apreensão (ID
265219276
)
;
bem como pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

Conforme descrito no relatório, o apelante pleiteia a
sua absolvição, por atipicidade da conduta,
ao argumento de que portava arma de fogo em sua residência, sendo, a abordagem, realizada
em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio, requerendo, subsidiariamente,
sua absolvição por ausência de provas
.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Com efeito, infere-se dos autos que o cerne da questão diz respeito
à suposta violação de
domicílio
de recorrente que, segundo sua narrativa em juízo, portava arma de fogo no quintal de sua residência
quando os policiais militares invadiram o local e o revistaram, localizando
consigo
uma
p
istola PT Cal. 380, marca Taurus, modelo PT 938 n
.
KKKY93250, 1 (um) carregador e 18 (dezoito) munições intactas do mesmo calibre
devidamente registrada
.

Entretanto, sua narrativa se encontra isolada nos autos, pois
os policiais militares
Adelmo Antônio do Prado
e
Alexsandro da Silva Costa
foram uníssonos ao afirmar que
recebem a informação de que algumas pessoas estariam perturbando o sossego público e que possivelmente um indivíduo portava uma arma,
razão pela qual
se dirigiram até o local e procederam à abordagem de três
pessoas
em via pública, próximo a um veículo
, estando
,

Maykon
Douglas
, na posse do artefato bélico.

No ponto, eis
parte da transcrição do depoimento judicia
l do PM
Adelmo Antônio do Prado
:

(MP) O senhor consegue se lembrar desses fatos?

(PM Adelmo) – Positivo. Tinha um veículo estacionado próximo à calçada que
tava
com som alto.
Tinha três cidadãos e quando foi olhado na cintura de um deles tinha um volume. Quando foi fazer a abordagem, foi constatado que se tratava de uma pistola calibre 380.

(MP) – Esses indivíduos, eles estavam com o carro estacionado no quintal da casa ou na rua?

(PM Adelmo) –
Na rua.

(MP) - Na rua. Esses indivíduos estavam também na rua ou dentro do muro?

(PM Adelmo) - Não, não, eles estavam na rua ali, entre, é assim, é a rua né e tem a calçada e uma casa que eles estavam próximos, eles estavam próximo do veículo.

(MP) – Mas na calçada, fora do quintal?

(PM Adelmo) –
É, não estava dentro de casa não, estavam na calçada,
ali próximo do asfalto, onde estava o carro, estava os três ali, ao lado do carro.

(MP) -
E
stou perguntando isso para o senhor, porque duas testemunhas aqui foram ouvidas e passaram a falar que o rapaz que estava com a arma de fogo, estaria dentro do quintal da casa dele, e vocês teriam entrado lá e tirado ele
pra
fora
pra
fazer a busca, procede isso?

(PM Adelmo) – Negativo.
Foi abordado
pro
lado de fora ao lado do carro...

Registr
e
-se
, por oportuno,
que os policiais, quando ouvidos em juízo, foram categóricos em afirmar que a abordagem do recorrente foi feita fora do quintal da sua residência, em via pública
,
próximo
ao veículo cuja denúncia de perturbação do sossego
fazia referência.

Não obstante
as testemunhas de defesa José Lucas Aparecido Nunes de Campos e Adam
Kenned

Frageri
, ao serem ouvidos em juízo, declarar
e
m que o apelante foi abordado nas dependências da sua residência, tal fato,
ao que tudo indica
, se deu como tese defensiva, com intuito de afastar o recorrente do local dos fatos e colocá-lo no quintal de sua residência, uma vez que
el
e possui o registro da arma e
,
estando nas dependências da sua residência, não haveria ilegalidade
na conduta de portar a
arma de fogo.

Isso porque, na fase inquisitiva,
ou seja, no calor dos fatos, o
próprio
apelante
afirmou que
foi abordado em frente de sua casa, veja-se:

[...]
QUE nesta data, acreditando ser por volta das 17 horas
estava
saindo de sua casa, quando em frente
foi abordado por uma Guarnição da Polícia Militar que por ali passava
; QUE o interrogado foi revistado, e na busca pessoal foi encontrado em sua posse uma Pistola TAURUS Cal. 380 com 18 munições intactas, que estava em sua cintura. QUE por isso o interrogado foi conduzido ao plantão da Delegacia de Polícia. QUE possui a arma há aproximadamente 02

anos, tendo comprado da empresa PKF Armas, com o devido registro da arma, contudo o interrogado não providenciou o registro de porte junto ao
ao
órgão competente;
[...]
(ID
265219281
)

destacamos.

Destarte,
no caso em tela, não há como se absolver o apelante pela atipicidade material da conduta, eis que foi abordado quando portava a arma, em via pública,
r
azão pela qual não prospera a tese de atipicidade da conduta
, tampouco de invasão de
domicílio
, configurando a prática do
crime previsto no art
.
14 da Lei n
.
10.826/03.

Assim sendo,
não há que se falar em desconsideração do depoimento do
s
policia
is
militar
es
em questão, haja vista que tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
agente
s
público
s
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386,
III ou
VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, na espécie.

Por derradeiro,
n
o que tange ao pedido de restituição da arma de fogo apreendida, este
também
não merece acolhimento. Embora conste nos autos que o apelante é o proprietário do armamento, verifica-se que sua utilização se deu de forma irregular, uma vez que o referido artefato foi empregado fora dos limites autorizados pela legislação vigente.

Nos termos do artigo 5º da Lei n
.
10.826/2003, o registro da arma de fogo autoriza sua posse apenas no interior da residência ou dependência desta, ou ainda no local de trabalho, desde que o interessado seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento, circunstâncias que
, como asseverado linhas volvidas,
não se verificam na hipótese dos autos.

Além disso, o perdimento da arma configura efeito automático da condenação, haja vista ter sido o bem utilizado na prática do delito, nos termos do art
.
91, II,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maykon
Douglas Aparecido Nunes de Campos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025